Tribunal: TJDFT
Processo: 0738298-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal/embargado. O objeto do referido agravo é a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do ente distrital.
2. Se não fixados honorários de sucumbência pelo Juízo de origem, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408), não há falar em majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC. Logo, inexiste omissão no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.